Tribunal: TJPA
Processo: 0007619-14.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007619-14.2014.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, ANTONIO PABLO ARAUJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA, PAOLLA ALANA SHAROM ARAUJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA, VANE MARIA ARAUJO LIMA

APELADO: PAOLLA ALANA SHAROM ARAUJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA, VANE MARIA ARAUJO LIMA, ANTONIO PABLO ARAUJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito previdenciário e processual civil. Apelações cíveis. Pensão por morte. Litisconsórcio passivo necessário. Pagamento de valores atrasados. Precatório/rpv. Justiça gratuita. Danos morais. Recursos parcialmente providos.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por autarquia previdenciária estadual (IGEPREV) e pelos autores, filhos do falecido segurado, contra sentença que reconheceu o direito ao recebimento das respectivas cotas da pensão por morte, com pagamento dos valores atrasados. O IGEPREV sustenta, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, e, no mérito, a possibilidade de pagamento parcelado dos valores devidos. Os autores, por sua vez, pleiteiam a concessão da justiça gratuita e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário em sede recursal; (ii) definir se o pagamento parcelado dos valores reconhecidos judicialmente pelo IGEPREV encontra respaldo legal; (iii) avaliar se os autores fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita; e (iv) determinar se é devida indenização por danos morais em razão do não pagamento das cotas de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de litisconsórcio passivo necessário configura inovação recursal, sendo vedado o acréscimo de fundamento novo em sede de apelação, conforme normas processuais vigentes.

4.

Ainda que superado o óbice formal, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a viúva, pois a sentença não impõe descontos diretos nos proventos desta, reconhecendo apenas o direito dos filhos à sua parte na pensão.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ veda o desconto de valores recebidos de boa-fé por beneficiários previdenciários, por se tratar de verba de natureza alimentar e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.

O argumento de existência de “procedimento padrão” interno para pagamento parcelado não tem respaldo legal nem constitucional. A sentença reconheceu dívida líquida, certa e exigível, sujeita ao regime de precatórios ou RPVs, nos termos do art. 100 da CF/88.

7.

A autarquia não pode, unilateralmente, alterar a forma de cumprimento da obrigação judicial para parcelamento administrativo, em afronta ao regime de pagamentos da Fazenda Pública.

8.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica como óbice, pois não há criação de despesa nova, mas pagamento de obrigação preexistente, reconhecida judicialmente.

9.

Em relação aos juros e correção monetária, deve ser observada a orientação do STJ no Tema 905 e do STF no Tema 810, com aplicação da Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021, afastando-se a cumulação com outros índices.

10.

Quanto à gratuidade da justiça, os autores, menores e sem renda, apresentaram declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade prevalece, não havendo elementos nos autos que a infirmem.

11.

O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois, a privação temporária de verba previdenciária, embora relevante, não ultrapassa o mero aborrecimento, não restando comprovado abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 100; CPC/2015, arts. 98, §1º, I, e 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STF, RE 810.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 08003203320218140093, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0007619-14.2014.8.14.0005) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por PAOLLA ALANA SHAROM ARAÚJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA E OUTROS.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Por sua vez, a autarquia previdenciária em que pese reconheça a existência do débito referente as diferenças salariais, informa que o pagamento será realizado aos autores de forma parcelada (mensal).

Incontroverso o direito dos autores ao percebimento dos valores retroativos referentes a diferenças de pensão por morte, que: segundo a autarquia previdenciária foram percebidas indevidamente pela viúva do de cujus a Sra. MARIA LINDALVA BARBOSA DA COSTA BRITO. Conforme asseverado em ;sede de contestação (fls. 60/82) foi apurado o montante devido de R$ 31.812,23 (trinta e um mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), a cada um dos filhos do falecido.

Por outro lado, o IGEPREV/PA não trouxe qualquer prova capaz de refutar as alegações dos autores, a fim de justificar o não pagamento Integral em parcela única dos autores e ainda sua opção pelo pagamento de forma parcelada. Até porque, conforme informado na contestação os valores recebidos Indevidamente pela viúva do de cujus, serão descontados de forma proporcional de sua cota parte, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. (...)

Ainda que a autora tenha sofrido transtornos com a necessidade de reconhecimento judicial do pagamento Integral em parcela única de débito anteriormente reconhecido pelo IGEPREV, não se verifica ofensa a moral dos autores que enseje compensação.

Assim, configurado tão-somente o mero aborrecimento, não há como reconhecer a

responsabilidade civil da autarquia estadual pela reparação do dano alegado.

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na

petição Inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a pagar de forma integral e em parcela única aos autores, os valores não recebidos á titulo de cota de pensão por morte, no período de janeiro a outubro de 2012 (deduzidos os valores eventualmente já quitados de forma parcelada pelo requerido).

Registro que os valores devidos pela autarquia estadual deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 1°-F. da Lei 9.494/95 (redação anterior e atual dada pela Lei n° 11.960/2009 e após o controle de constitucionalidade do STF na ADI 4.357) ou mesmo incidentalmente no presente feito.

Sem custas nos termos do art. 15, alínea "g", da Lei Estadual n® 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015.

Sucumbentes recíprocos (art. 85, §2°jíjo CPC), cada parte arcará com verba tionorária de 10% (dez) por cento, do valor da condenação, observado que em razão da procedência da ação, a parte autora deve recolher custas conforme decisão (fl. 48).

Causa não sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a disposição do art. 496, §2°, II do CPC,

Em razões recursais, o IGEPREV sustenta preliminarmente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais beneficiárias da pensão (Maria Lindinalva Barbosa da Costa Brito de Oliveira e Kellda Norcia dos Santos Brito Oliveira), argumentando que a eficácia da sentença depende da citação de todos os dependentes previdenciários, tendo em vista que o deferimento do pleito afetará diretamente a esfera jurídica das demais pensionistas.

No mérito, a autarquia contesta o método de pagamento dos retroativos, alegando que já havia estabelecido procedimento padrão de restituição proporcional e mensal, respeitando os descontos cabíveis, conforme permitido pela aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social (artigo 92 da LC nº 039/02) e pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 15/2010.

Argumenta que o deferimento do pleito viola o artigo 169, §1º da Constituição Federal, que exige prévia dotação orçamentária para despesas com pessoal, bem como o artigo 195, §5º, que veda a criação ou majoração de benefícios sem correspondente fonte de custeio. Adicionalmente, invoca a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sustentando que o pagamento em duplicidade dos valores retroativos geraria grave risco ao equilíbrio das contas públicas e comprometeria o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), com consequentes impedimentos para recebimento de transferências voluntárias da União e celebração de contratos e convênios federais.

Ao final, pede a reforma total da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, caso sejam mantidas as condenações, requer a aplicação dos parâmetros da Lei nº 9.494/1997 para juros e correção monetária, rejeitando a utilização do IPCA-E, que segundo jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) aplica-se exclusivamente aos créditos em precatórios.

Em contrarrazões, os apelados afirmam que a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo constitui inovação recursal, quanto mérito, pede o não provimento do recurso.

No recurso adesivo dos autores, insurgem-se contra dois pontos específicos da sentença: (1) a concessão apenas parcial da justiça gratuita, que condicionou o pagamento das custas processuais no caso de sentença favorável, argumentando que são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica - sendo um dos requerentes recém-formado e desempregado, e a outra também desempregada; e (2) a improcedência do pedido de danos morais, sustentando que a privação de verba de natureza alimentar por 10 meses configura dano moral "in re ipsa" (presumido), citando jurisprudência do TRF-3 e TJ-MS que reconhece que, em casos envolvendo pensão por morte, a mera privação indevida da verba alimentar é suficiente para caracterizar o dano moral, dispensando prova específica do abalo psicológico. Requerem, assim, a reforma da sentença para conceder integralmente a justiça gratuita e deferir o pedido de indenização por danos morais.

O IGEPREV apresentou contrarrazões

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço dos recursos e passo ao exame do mérito.

DO RECURSO DO IGEPREV

DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A preliminar suscitada pelo IGEPREV não merece prosperar por duas razões fundamentais:

Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário constitui clara inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual. O apelante não pode, em sede recursal, introduzir argumentação nova que não foi objeto de debate no primeiro grau de jurisdição.

Ainda que superada a questão procedimental, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a decisão afetará diretamente os direitos das demais pensionistas. A sentença recorrida determina o pagamento aos autores dos valores devidos a título de cota de pensão por morte, sem impor qualquer desconto direto nos valores atualmente recebidos pela viúva Maria Lindalva Barbosa da Costa Brito de Oliveira.

A decisão reconhece tão somente o direito dos filhos do de cujus ao recebimento de suas respectivas cotas-partes do benefício previdenciário, que foram indevidamente percebidas pela viúva no período controvertido. Não há determinação judicial para desconto imediato ou direto nos proventos da beneficiária.

Acrescenta-se que há consolidado entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de desconto de valores recebidos de boa-fé pelos beneficiários previdenciários, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que valores previdenciários pagos administrativamente, ainda que posteriormente considerados indevidos, não podem ser objeto de desconto quando recebidos de boa-fé pelo beneficiário, sob pena de violação ao princípio da dignidade humana e ao caráter alimentar da prestação previdenciária.

DO MÉRITO

O argumento de que haveria "procedimento padrão" para pagamento parcelado não encontra amparo legal suficiente para afastar o direito dos autores ao recebimento integral e de uma só vez dos valores devidos. O próprio apelante reconheceu a existência do débito e sua exigibilidade.

A Constituição Federal (art. 100) estabelece um regime especial para o pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública (que inclui as autarquias). Os pagamentos são feitos, em regra, por meio de precatórios (para valores maiores) ou RPVs (para valores menores, definidos em lei).

Os precatórios devem seguir uma ordem cronológica de apresentação.

A autarquia, como parte devedora em um processo judicial, não pode, em regra, alterar unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação determinada judicialmente ou imposta pelo regime constitucional dos precatórios/RPVs. Alegar um "procedimento padrão interno" para pagar de forma parcelada e mensal uma condenação judicial, se a sentença não previu essa modalidade ou se ela não estiver em conformidade com o regime de precatórios/RPVs, representa uma afronta à decisão judicial e ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública.

Quanto

à Lei de Responsabilidade Fiscal, não há violação no caso. Trata-se de pagamento de valores já devidos e reconhecidos pela própria autarquia, decorrentes de direito previdenciário já constituído, e não de criação de nova despesa ou majoração de benefício.

A questão orçamentária invocada não pode servir de escudo para o não cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

De a cordo com o Tema 905 do STJ, “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
E ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021

Portanto, quanto aos juros moratórios, assiste parcial razão ao apelante.

DA APELAÇÃO DOS AUTORES

Em sede de apelação, os autores pugnam pela concessão da gratuidade e reiteram o pedido de danos morais.

DA JUSTIÇA GRATUIDA

A assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Quanto à concessão do benefício aos que estão patrocinados por advogados particulares o art.99, §4°, do diploma processual dispõe que a assistência da parte por advogado particular não é óbice ao deferimento da justiça gratuita, senão vejamos:

Art.99

§4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Assim, a Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

Verifica-se que os apelados pleitearam a concessão da gratuidade à época, por serem menores, sem renda. Portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer.

Deste modo, a condenação em honorários advocatícios e custas de ficar suspensa, nos termos da lei

DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

Não prospera o pedido de indenização por danos morais. Embora se reconheça o caráter alimentar da verba previdenciária e o transtorno causado pela privação temporária do benefício, o caso não ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1/3 DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES . SERVIDORA PÚBLICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DESDE 2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 331/91. RJU DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE PIRABAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL . MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 de férias, licença prêmio não gozada e indenização por danos morais . 2 - Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2022, com o intuito de comprovar o pagamento do 1/3 de férias que a apelada faz jus, no entanto, conforme mencionado na sentença recorrida, a mera juntada de contracheque, sem qualquer assinatura da beneficiada, não se demonstra apta para comprovar o adimplemento da verba. 3 – O Município afirma que o gozo de licença prêmio em 2017 impossibilitaria a concessão de nova licença, no entanto, nos moldes do art. 102, do RJU, a concessão de licença prêmio será após o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, sendo descabido de embasamento jurídico o argumento do apelante. 4 - Na hipótese, a parte apelada comprovou que ingressou no serviço público municipal em setembro de 2010, reunindo, portanto, 10 anos de efetivo exercício, fazendo jus a conversão da licença prêmio em pecúnia ante a sua exoneração para aposentadoria . 5 -
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
6 – Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003203320218140093 16872693, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, ausente a demonstração de efetivo abalo psicológico ou sofrimento que extrapole os limites do tolerável. No caso concreto, a privação temporária, embora lamentável, não alcança o patamar necessário para ensejar reparação moral, especialmente considerando que se trata de questão administrativa complexa que demandou esclarecimentos técnicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
DO IGEPREV quanto aos juros moratório, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo dos autores, apenas para conceder integralmente a justiça gratuita, mantendo-se a sentença recorrida em todos os demais aspectos.

É como voto.

Belém/PA, 2025.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025